Tribunal: TJDFT
Processo: 0742179-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Ao tentar visualizar os autos de origem, constata-se que a petição inicial e documentos que a instruem foram juntados sob sigilo, o que impede a correta visualização e análise por esta instância revisora. Desta feita, na forma do art. 932, parágrafo único, c/c 1.017, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante instruir o recurso no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal atribuída à Defensoria Pública. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403